Tribunal: TCU
Processo: 005.015/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Paulo César de Francisco & Cia. Ltda.  ME em face do Acórdão 11.186/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU no sentido de julgar irregulares as contas da referida responsável para condená-la ao pagamento solidário do correspondente débito sob o valor original de R$ 395.300,00, além de lhe aplicar a subjacente multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, diante da total impugnação dos dispêndios com os recursos federais do Termo de Compromisso n.o 82/2009 destinado à reparação de ruas, residências e demais espaços públicos, além de combustível para veículos, remoção de escombros, materiais de consumo, serviços e mão de obra necessária ao desenvolvimento dos trabalhos, nas áreas afetadas pelo desastre natural ocorrido em setembro de 2009 nos municípios do Estado de Santa Catarina.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos pela Paulo César de Francisco & Cia. Ltda. - ME em face do Acórdão 11.186/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU no sentido de julgar irregulares as contas da referida responsável para condená-la solidariamente ao pagamento do correspondente débito sob o valor original de R$ 395.300,00, além de lhe aplicar a subjacente multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, diante da total impugnação dos dispêndios com os recursos federais do Termo de Compromisso n.o 82/2009 destinado à reparação de ruas, residências e demais espaços públicos, além de combustível para veículos, remoção de escombros, materiais de consumo, serviços e mão de obra necessária ao desenvolvimento dos trabalhos, nas áreas afetadas pelo desastre natural ocorrido, em setembro de 2009, nos municípios do Estado de Santa Catarina; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos presentes embargos de declaração opostos pela Paulo César de Francisco & Cia. Ltda. - ME em face do Acórdão 11186/2020-TCU-Segunda Câmara , por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 34 da Lei n.o 8.443, de 1992, e no art. 287 do RITCU; 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ora embargante, para ciência; e 9.3. promover o prosseguimento do feito, sem prejuízo de encaminhar o processo para a apreciação do recurso de reconsideração apresentado à Peça 363.